Tribunal: TJMT
Processo: 1002715-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002715-49.2022
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADA: ESPÓLIO DE JOSÉ VALDENIO LOPES VIRIATO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CABIMENTO – LIMINAR INDEFERIDA.
Tratando-se de cumprimento de sentença coletiva genérica, que determinou a devolução de diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural em razão do Plano Collor I, faz-se necessária para o respectivo cumprimento a prévia liquidação por arbitramento, sendo clara a possibilidade de juntada de novos documentos quando da referida liquidação, a requerimento do perito.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 1038498-47.2020.8.11.0041, determinou que a liquidação se dará por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC.
Aduz o recorrente que:
- ocorreu violação ao disposto no artigo 10 do CPC, pois é incabível a liquidação por arbitramento no caso em tela, ante a necessidade de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum e Perícia Judicial;
- como na sentença proferida na Ação Civil Pública não há a identificação de cada mutuário, tampouco do valor devido, fica clara a necessidade ser provado esse fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo;
- a liquidação provisória de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, nos termos dos artigos 509, II C/C 511, do CPC;
- a complexidade de se apurar pagamentos parciais, cessões, negociações, alongamentos, securitizações e o efetivo pagamento poderá demandar, em alguns casos, a realização de perícia contábil, inviabilizando a liquidação por arbitramento ou meros cálculos aritméticos.
Ao final, pede a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, na hipótese, a sentença proferida na noticiada ação civil pública condenou, de forma genérica, a instituição financeira, ora agravante, bem como, solidariamente, a União Federal e o Banco Central do Brasil, ao pagamento de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários.
A respeito do tema, em se tratando de sentença ilíquida proferida em ação civil pública, que versa sobre direitos individuais homogêneos, revela-se indispensável que se proceda à liquidação da sentença por arbitramento, como bem entendeu a decisão agravada, com vistas a atribuir-lhe certeza, liquidez e exigibilidade.
Dessa feita, como os cálculos a serem elaborados para a liquidação da sentença se revelam complexos e expressam valores que podem ser elevados, cabível e oportuno o processamento da liquidação de sentença por arbitramento, seguindo-se o rito do art. 509, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator